Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700866-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: ANA MARIA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE GOIÁS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede de ação declaratória c/c repetição de indébito (autos 0700687-11.2021.8.07.0007), indeferida preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo ora agravante na sua contestação, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito, em processo de conhecimento, sob o rito comum ordinário, formulado por ANA MARIA DE CASTRO em face de ESTADO DE GOIÁS e GOIÁS PREVIDÊNCIA, ambas devidamente qualificadas nos autos, fundamentada na alegação de descontos indevidos relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Física em seu benefício previdenciário, concedido no ano de 2013 em razão do diagnóstico clínico de doença neuromuscular degenerativa. A petição inicial veio instruída com os documentos ID 81372589 a ID 81378048. Angularizada devidamente a relação jurídico-processual, as partes rés apresentaram respostas aos pedidos, tendo ambas argüido em preliminares a incompetência absoluta do Juízo e a ausência do interesse processual. Respostas dos réus em ID 91916825 e ID 95393552. Instigadas a especificarem provas, a primeira requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito, sendo que a autora formulou pedido de produção de prova pericial. A segunda requerida, ainda que intimada, quedou-se inerte nessa fase processual. É o relatório. DECIDO. Nessa fase processual, há que se proceder à analise do feito, observando, inicialmente, a existência dos pressupostos de desenvolvimento regular e válido do processo e das condições de existência da ação, e, se positivo, à verificação da necessidade de dilação probatória, com a delimitação dos chamados pontos controvertidos. Quanto à preliminar de incompetência do Juízo aventada pelas partes rés, inicialmente cito os dispositivos correlatos previstos no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás: "(...) Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estados ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...)" (Código de Processo Civil/2015) "(...) Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)" (Lei no 9.129/81 - Organização Judiciária do Estado de Goiás). Confrontando as normas supracitadas, não se mostra razoável afastar a aplicação do Código de Processo Civil, enquanto legislação federal, em nome da observância de regras instituídas em âmbito estadual, tais como os códigos de organização judiciária dos tribunais dos estados. O entendimento contrário ameaça a segurança jurídica. Isso porque, tratando-se de competência concorrente (art. 52, parágrafo único do CPC e art. 30, inciso I, "a", 1 da Lei de Organização Judiciária de Goiás), a ação proposta contra ente da federação pode ser intentada no foro de domicílio do autor, de modo que no presente caso, o TJDFT atrai a competência para o processamento do feito. Vale dizer que as disposições contidas na regra de competência da Lei estadual aplicam-se aos limites territoriais de cada ente federativo, sendo certo que o autor residente dentro dos limites territoriais de seu Estado deve observar a competência fixada no Código de Organização Judiciária correspondente, não lhe sendo exigido, no entanto, a observância de tal regra quanto residente e domiciliado em outro Estado da federação, hipótese em que será aplicada a regra contida na Lei Federal, no caso o CPC/2015. Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelas partes rés. ( )” (ID111048111 – autos originários). Nas suas razões recursais, alega o agravante que "a competencia para processar e julgar a demanda e do Juizo da Fazenda Publica vinculado ao Tribunal de Justica do Estado de Goias, nos termos do artigo 30, inciso I, alinea “a”, item “1”, da Lei Estadual no 9.129, de 22 de dezembro de 1981, que dispoe sobre a Organizacao Judiciaria do Estado de Goias” (ID31991811 - p.6). Aduz que "o art. 52, paragrafo unico, do CPC deve receber interpretacao conforme a Constituicao, a fim de se reconhecer que podera o autor propor sua demanda judicial no foro do seu domicilio, desde que este esteja situado dentro do territorio do Estado-membro, o que nao corresponde a realidade dos presentes autos em que a parte requerente, domiciliada no Distrito Federal, pretende discutir atos imputados a Administracao Publica do Estado de Goias.” (ID31991811 - p.6). Assevera que "nenhum Tribunal de Justica de Estado ou o do Distrito Federal exerce jurisdicao em todo o territorio nacional, mas apenas o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores, conforme art. 92, §2o, da CF. E o que deflui ainda do artigo 125 da CF, segundo o qual “os Estados organizarao sua Justica, observados os principios estabelecidos nesta Constituicao”, preceito que fica reforcado pelo §1o, no sentido de que “a competencia dos tribunais sera definida na Constituicao do Estado, sendo a lei de organizacao judiciaria de iniciativa do Tribunal de Justica” (ID31991811 - p.7). Pontua que "para que se possa compreender o art. 52, paragrafo unico, do CPC em compasso com o texto constitucional e preciso que nele se vislumbre uma regra de competencia territorial, apenas, e que, todavia, nao pode ser aplicada em desconformidade com as regras de competencia funcional, derivadas da organizacao judiciaria, tampouco com o limite da jurisdicao de cada tribunal e seus respectivos juizes, que e delimitado constitucionalmente” (ID31991811 - p.7). Destaca que "A concessao de efeito suspensivo nada mais e do que uma medida de cunho cautelar no ambito do recurso de agravo de instrumento, devendo, destarte, observar os requisitos desse tipo de tutela jurisdicional. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso I, do CPC, cabivel a atribuicao de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipacao da tutela recursal pelo Relator” (ID31991811 - p.9). Sustenta que "a probabilidade de provimento do recurso e alta, firme nas robustas razoes apresentadas, notadamente a vista da impossibilidade de conferir-se interpretacao meramente literal ao artigo 52, paragrafo unico, do Codigo de Processo Civil. Veja-se que se cuida de controversia atual – e objeto da ADI no 5492/RJ – estando a tese da incompetencia absoluta lastreada na melhor exegese dos artigos 1o, 18 e 125 da Constituicao Federal, alem do seu artigo 92, §2o, segundo o qual apenas o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores exercem jurisdicao em todo o territorio nacional” (ID31991811 - p.9). Afirma que "o pressuposto do risco de dano grave tambem se afigura presente, diante da possibilidade de que venham a ser ocasionados graves problemas a dinamica da prestacao jurisdicional, ja que, ao fim e ao cabo, o Juizo singular e o respectivo Tribunal de Justica de outro ente da Federacao darao a ultima palavra a respeito da legislacao infraconstitucional de outro ente, podendo ate mesmo examinar a compatibilidade de atos juridicos e normas locais a luz da Constituicao de outro Estado” (ID31991811 - p.11). Por fim, requer: “a) seja recebido o presente agravo de instrumento, e concedido efeito suspensivo, nos termos do art. 995, paragrafo unico c/c art. 1.019, inciso I do CPC, para: a.1) declarar a incompetencia absoluta do Juizo de origem e determinar a pronta redistribuicao do feito originario a Vara de Fazenda Publica no Estado de Goias; a.2) subsidiariamente, determinar a suspensao do processo originario, no estado em que se encontra, ate que se ultime o julgamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de evitar-se a prolacao de novas decisoes por Juizo absolutamente incompetente. b) ao final, seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, com a cassacao/reforma da decisao agravada, nos termos da fundamentacao exposta, a fim de declarar a incompetencia absoluta do Juizo de origem e determinar a pronta redistribuicao do feito originario a uma das varas de Fazenda Publica da comarca de Goiania/GO. Requer ainda: c) a intimacao da parte agravada, por seu advogado, para que, assim requerendo, apresente resposta ao presente recurso;” (ID31991811 – p.11/12). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Como se vê, decisão interlocutória que rejeita alegação de incompetência do Juízo não encontra previsão legal no respectivo rol. No entanto, taxatividade mitigada (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) e inutilidade do julgamento da questão somente em sede de apelação autorizam interposição de agravo de instrumento com base em interpretação analógica do inciso III de referido dispositivo legal (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, nem do efeito suspensivo pleiteados. A agravada ANA MARIA DE CASTRO CABRAL, aposentada e domiciliada em Taguatinga/DF, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito em face de GOIÁS PREVIDÊNCIA e ESTADO DE GOIÁS, ora agravante, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica com as requeridas e a repetição do indébito tributário referente a recolhimento de Imposto de Renda alegadamente indevido (ID81372588 – p.11 – autos originários). Como se sabe, compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil — art. 22, inciso I, CRFB/88: "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;" No exercício de sua competência constitucionalmente prevista, a União editou o Código de Processo Civil, norma nacional, que prevê, no art. 52, parágrafo único, a faculdade ao autor de ajuizar ação no seu domicílio quando demandar contra Estado federado: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Recorde-se que “O art. 52, parágrafo único, do CPC possui nítido intuito de facilitar o acesso à justiça ao estabelecer que, nas causas em que o Estado ou Distrito Federal for réu, haverá uma competência concorrente, podendo a ação ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou no da Capital do respectivo ente federado.” (Acórdão 1383185, 07025808220178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ já decidiu que, em observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, no caso concreto, localiza-se no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1773842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)” As normas de organização judiciária, lado outro, apesar de regularem o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário mediante atribuição de funções e divisão de competência dos órgãos locais, não tratam de processo; por essa razão, não derrogam as normas previstas no Código de Processo Civil. Por oportuno: “2 - Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao Autor o ajuizamento de demanda em desfavor da Administração Pública no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Tal norma, aliás, goza de presunção de constitucionalidade e situa-se alinhada com o princípio federativo. Daí por que a ação proposta contra o Estado de Pernambuco não necessariamente há de tramitar perante o Juízo da Comarca de Recife/PE, sendo de todo possível que se processe a causa no Juízo Cível - e não no Fazendário - do domicílio do Autor, no caso, a 21a Vara Cível da Circunscrição de Brasília/DF.” (Acórdão 1363116, 07070991020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a(s) agravada(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora